Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas suficientes. Endereço. Atualização.
1 - Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente é primário, sem antecedentes e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
2 – Havendo dúvida se o paciente reside no imóvel em que procurado (estava desocupado, certificou o oficial de justiça), recomenda-se seja renovada a diligência antes de se decretar a prisão preventiva, máxime se ele informa que ainda residia no local.
3 - Ordem concedida.